Tribunal: TJMT
Processo: 0009197-94.2014.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009197-94.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALVARO ANTONIO ALLAGE - CPF: 382.300.469-72 (EMBARGADO), MARISTELA CLARO ALLAGE - CPF: 673.545.489-87 (ADVOGADO), MARISTELA CLARO ALLAGE - CPF: 673.545.489-87 (EMBARGADO), ANDRE PETER MAHY - CPF: 149.479.888-35 (EMBARGANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Acolhem-se os aclaratórios para sanar contradição existente no acórdão, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao recurso, quando, a despeito da superação do vício, o entendimento judicial se mantém.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 8139357), com efeitos infringentes, opostos por

ANDRE PETER MAHY
contra o acórdão de Id. 7977275 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante apenas para afastar a condenação ao pagamento em dobro de eventual quantia cobrada a maior.

Em suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de contradição no aresto, visto que, a despeito de ter sido consignado que as provas documentais produzidas nos autos, juntamente com a prova oral colhida em audiência, seriam suficientes para o julgamento antecipado da causa, não fora oportunizada a produção probatória em audiência de instrução do feito.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, determinando-se, diante do cerceamento de defesa, a cassação da sentença e a devolução dos autos ao juízo de origem para proceder com a instrução do feito.

Contrarrazões – Id. 20219971

É o relatório.

Cuiabá, 23 de março de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020